Tribunal: TJES
Processo: 5015718-16.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015718-16.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 11ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCI
TADO
- CONFLITO PROCEDENTE.

1. Nos termos do art.55 do Código de Processo Civil,
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”,
devendo ocorrer, nesse caso, se possível, a reunião dos feitos para julgamento conjunto. Outrossim, consoante o disposto no §3º do mesmo dispositivo,
“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

2. Na hipótese destes autos, a alegada conexão ou possibilidade de decisões contraditórias decorre do fato da Ação Revisional nº5012774-03.2023.8.08.0024 - ajuizada primeiramente - possuir por objeto o próprio contrato de alienação fiduciária que fundamenta a Ação de Busca e Apreensão nº5023226-72.2023.8.08.0024.

3. Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça e este e. TJ/ES já possuem entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em reunião para julgamento pelo mesmo juízo das ações revisionais e de busca e apreensão, ainda que relacionadas ao mesmo contrato.

4. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado (2ª Vara Cível de Vitória).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade de votos, CONHECER do Conflito de Competencia e DECLARAR competente o juizo da 2 Vara Civel de Vitoria, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5015718-16.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

SUSCITAD
A
:
JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

PARTE
S
INTERESSADA
S
:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e VITOR PALHEIROS VIANA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão de Veículo (proc. nº5023226-72.2023.8.08.0024) ajuizada por Itaú Unibanco Holding S/A em face de Vitor Palheiros Viana.

A ação foi distribuída originalmente perante o juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que declinou de sua competência em razão da suposta existência de conexão com a Ação Revisional nº5012774-03.2023.8.08.0024, que possui por objeto o mesmo contrato que fundamenta a demanda de busca e apreensão.

Uma vez redistribuído o feito perante o juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, este suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, por entender inexistente referida conexão.

Pois bem. Inicialmente cumpre pontuar que, nos termos do art.55 do Código de Processo Civil,
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”,
devendo ocorrer, nesse caso, se possível, a reunião dos feitos para julgamento conjunto. Outrossim, consoante o disposto no §3º do mesmo dispositivo,
“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Na hipótese destes autos, a alegada conexão ou possibilidade de decisões contraditórias decorre do fato da Ação Revisional nº5012774-03.2023.8.08.0024 - ajuizada primeiramente - possuir por objeto o próprio contrato de alienação fiduciária que fundamenta a Ação de Busca e Apreensão nº5023226-72.2023.8.08.0024.

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça e este e. TJ/ES já possuem entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em reunião para julgamento pelo mesmo juízo das ações revisionais e de busca e apreensão, ainda que relacionadas ao mesmo contrato, como se pode observar das seguintes ementas de julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado entre o juízo da 8ª Vara Cível de Vitória e o juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais. O juízo suscitante alegou que a ação deveria ser reunida à ação de busca e apreensão em trâmite no seu juízo, envolvendo o mesmo contrato bancário. O juízo suscitado declarou sua incompetência sob o fundamento de inexistência de conexão entre as demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais; (ii) estabelecer qual o juízo competente para julgar a ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 55 do CPC, reputam-se conexas ações que possuam identidade de pedido ou causa de pedir, sendo possível a reunião de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes, ainda que não sejam conexos, nos termos do § 3º.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES entende que não há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato bancário, pois as causas de pedir são distintas: inadimplemento no caso da busca e apreensão, e desequilíbrio econômico no contrato no caso da revisional.

5. Precedentes do STJ e do TJES pacificam o entendimento de que ambas as ações podem tramitar em juízos distintos, ainda que se refiram ao mesmo contrato, por não haver risco de decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha para processar e julgar a ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos morais.

Tese de julgamento: 1. Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato bancário, ainda que ambas se refiram ao mesmo contrato.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55; STJ, Súmula 380. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.09.2021; TJES, Agravo de Instrumento n. 5005019-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Convocado Carlos Magno Moulin Lima, j. 09.04.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2246577-81.2024.8.26.0000, Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 30.09.2024. (TJ/ES. Conflito de Competência Cível nº5001139-63.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relatora: Heloísa Cariello. Data de Publicação: 31/10/24). (grifo nosso)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO (RESCISÃO CONTRATO FINANCIAMENTO). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ENTENDIMENTO STJ E TJES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ/ES.

1. No caso vertente, em que pese a argumentação tracejada pelo juízo suscitado, reputo que a intelecção externada pelo juízo suscitante é que a mais se aproxima da orientação firmada pela jurisprudência do STJ, da qual este TJES não discrepa, no sentido de que não há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, mesmo que versem sobre o mesmo contrato.

2. Conforme já decidiu este TJES “A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta no sentido de que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão contratual, mesmo que ambas tratem do mesmo negócio jurídico.
Precedentes do c. STJ.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016214-46.2014.8.08.0012, Relator DES.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/Apr/2023).

3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, qual seja Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES. (TJ/ES. Conflito de Competência Cível nº5010659-81.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data de Publicação: 15/12/23). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – AÇÃO REVISIONAL – CONEXÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça e o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possuem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.

2. Recurso provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5005019-97.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima. Data de Publicação: 09/04/24). (grifo nosso)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Conflito Negativo de Competência e
DECLARO COMPETENTE
o juízo suscitado (
2
ª VARA
CÍVEL DE VITÓRIA
) para processar e julgar a ação de origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.